Tribunal: TJSP
Processo: 1064788-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Assessoria para obtenção de isenção de impostos na aquisição de veículo. Cortesia do serviço vinculada à compra de carro em concessionária parceira. Possibilidade de adquirir apenas o serviço mediante pagamento. Venda casada não configurada. Cláusulas claras e de fácil compreensão. Abusividade não caracterizada. Sentença mantida. Recurso improvido.